Tribunal: TJPA
Processo: 0806212-37.2023.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10899 - Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2024-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0806212-37.2023.8.14.0000

SUSCITANTE: VARA CRIMINAL DE CAPANEMA

SUSCITADO: JUIZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO
– ART. 171, §2º, VI, DO CP - ESTELIONATO – FRAUDE NO PAGAMENTO POR MEIO DE CHEQUE – SUPERVENIÊNCIA DA LEI Nº 14.155/2021 – NORMA PROCESSUAL – APLICAÇÃO IMEDIATA - COMPETÊNCIA DO LOCAL DO DOMICÍLIO DA VÍTIMA – CONFLITO PROCEDENTE – DECISÃO UNÂNIME.

1. Com o advento da Lei nº 14.155, de 27 de maio de 2021, que incluiu o §4º, do art. 70, do Código de Processo Penal, os delitos de estelionato, quando praticados mediante depósito, transferência de valores, pagamento frustrado ou, ainda, emissão de cheques sem fundos em poder do sacado, como
in casu
, passaram a ter como foro competente o local de domicílio da vítima. Norma processual que deve ser aplicada de forma imediata, ainda que os fatos tenham sido anteriores ao novo regramento. Precedentes jurisprudenciais, inclusive do C. STJ.

2. À unanimidade, conflito negativo de jurisdição conhecido e julgado procedente, a fim de
declarar competente o juízo da
3ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua
para processar e julgar o processo de origem.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer e julgar procedente o
conflito negativo de jurisdição, a fim de
declarar competente o juízo da
3ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua
para processar e julgar o processo de origem,
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO suscitado pelo MM. Juízo da VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAPANEMA em face do MM. Juízo da 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ANANINDEUA, referente ao processamento e julgamento do Inquérito Policial nº 0006264-63.2014.8.14.0006 (ID – 13720506).

Extrai-se dos autos que o referido IPL, objetivando apurar a prática, em tese, do delito de estelionato por parte do nacional Anselmo da Silva em desfavor das vítimas Djania Batista Guimarães e Alberi Amaral Botega, foi distribuído inicialmente à 3ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua, ora suscitada, a qual, após ter determinado diversas providências, utilizando a Súmula 521, do Supremo Tribunal Federal, à época vigente, declinou a competência para o juízo suscitante, local onde se deu a recusa ao pagamento do cheque sem provisão de fundos (ID – 13720496).

Ao receber os autos, a Vara Criminal de Capanema argumentou que o art. 70, do Código de Processo Penal, o qual estabelece a regra de competência pelo local da infração criminal, foi alterado pela Lei nº 14.155/2021, passando a estabelecer em seu §4º que a competência será determinada pelo local de residência das vítimas nos crimes que envolvam a emissão de cheques sem fundos, hipótese dos autos, e, via de consequência, com fulcro nos arts. 113 e 115, inciso IIII, do CPP, suscitou o presente conflito.

Os presentes autos foram a mim distribuídos, por sorteio, sendo que, em 01/06/2023, determinei a sua remessa à douta Procuradoria de Justiça Criminal, para exame e parecer (ID – 14226967).

Em 19/06/2023, o
custos legis
requereu o retorno do feito ao juízo suscitado, para que se manifestasse quanto ao entendimento exarado pelo juízo suscitante acerca do art. 70, do CPP (ID – 14672407), o que foi acatado (ID – 15131271).

Em 28/08/2023, o juízo suscitado prestou informações (ID – 15932304).

Em 20/09/2023, a Procuradoria de Justiça Criminal se manifestou pelo conhecimento e procedência do conflito, para declarar a competência do juízo da 3ª Vara Criminal de Ananindeua para processar e julgar os autos de origem (
ID – 16146988
), vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.
À Secretaria
, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do Plenário Virtual.

VOTO

Satisfeitas as condições de admissibilidade,
conheço
do conflito.

Cinge-se a controvérsia posta no conflito à definição da competência para processar e julgar a suposta prática do delito de estelionato em que a vantagem econômica teria sido obtida mediante emissão de cheque sem suficiente provisão de fundos.

Vejamos o que estabelece o art. 70, §4º, do CPP, incluído pela Lei nº 14.155/2021, de 27 de maio de 2021:

“
Art. 70
. (...)

§4º
Nos crimes previstos no
art. 171 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940
(Código Penal), quando praticados mediante depósito, mediante emissão de cheques sem suficiente provisão de fundos em poder do sacado ou com o pagamento frustrado ou mediante transferência de valores, a competência será definida pelo local do domicílio da vítima, e, em caso de pluralidade de vítimas, a competência firmar-se-á pela prevenção.”

Infere-se, portanto, que
a competência para o processamento e o julgamento dos crimes de estelionato, quando praticados mediante depósito, emissão de cheques sem suficiente provisão de fundos em poder do sacado ou com o pagamento frustrado ou mediante transferência de valores, será definida pelo local do domicílio da vítima.

Tal alteração legislativa entrou em vigor no dia 28/05/2021 e, sendo uma norma processual, aplica-se tanto aos processos iniciados após essa data como àqueles cujos fatos ocorreram antes da publicação da lei nova, haja vista que, nos termos da jurisprudência pacífica do Colendo Superior Tribunal de Justiça e de diversas Cortes de Justiça, tem aplicação imediata.

Nesse sentido:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. DENÚNCIA DE PRÁTICA DE ESTELIONATO
. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA FRUSTRADA E
EMISSÃO DE CHEQUE SEM SUFICIENTE PROVISÃO DE FUNDO. ART. 70, § 4º, DO CPP. COMPETÊNCIA DO DOMICÍLIO DA VÍTIMA. APLICAÇÃO IMEDIATA DA LEI PROCESSUAL AOS PROCESSOS EM CURSO
. COMPETÊNCIA DE TERCEIRO JUÍZO. AGRAVO REGMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Nos termos do § 4º do art. 70 do Código Penal, acrescentado pela Lei n. 14.155/2021, a competência para o processamento e o julgamento dos crimes de estelionato, quando praticados mediante depósito, emissão de cheques sem suficiente provisão de fundos em poder do sacado ou com o pagamento frustrado ou mediante transferência de valores, será definida pelo local do domicílio da vítima
.

2. Conforme orientação jurisprudencial desta Corte Superior,
a lei processual tem aplicação imediata, mesmo que os fatos tenham ocorrido antes da lei nova
, motivo pelo qual, diante da alteração legislativa que criou hipótese específica de competência no caso de crime de estelionato, deve ser reconhecida a competência do Juízo do domicílio da vítima.

3. Agravo regimental parcialmente provido para declarar a competência de uma das Varas Criminais da Circunscrição Judiciária do Riacho Fundo/DF, juízo não envolvido no presente conflito.”
(STJ, AgRg no CC 196.475 / SP, Terceira Seção, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 14/06/2023) (grifo nosso)

“
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO
. AÇÃO PENAL. CRIME
ESTELIONATO. EMISSÃO DE CHEQUE SEM FUNDOS. COMPETÊNCIA DO FORO DO DOMICÍLIO DA VÍTIMA
.

Ação penal que tramita perante a 2ª Vara da Comarca de Ituverava desde o ano de 2015. Declinação de competência e determinação de redistribuição dos autos à Comarca de Miguelópolis, local da agência do banco sacado. Descabimento.
Competência no caso de crime de estelionato praticado mediante emissão de cheque sem provisão de fundos em poder do sacado que é o foro do domicílio da vítima. Regra prevista no § 4º do art. 70, do CP, acrescido pela Lei nº 14.155/2021
. Ação penal em trâmite perante o foro do domicílio a vítima, embora denúncia tenha sido ofertada anteriormente à nova regra processual. Aplicabilidade da novel legislação bem como do princípio da perpetuatio jurisdictionis. Conflito conhecido. Competência do Juízo da 2ª Vara da Comarca de Ituverava.”
(TJ/SP, CJ 0003401-07.2023.8.26.0000, Câmara Especial, Rel.ª Des.ª Daniela Cilento Morsello, j. 13/04/2023) (grifo nosso)

“PENAL. PROCESSO PENAL.
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. ESTELIONATO. COMPETÊNCIA DO LOCAL DE DOMICÍLIO DA VÍTIMA. SUPERVENIÊNCIA DA LEI Nº 14.155/2021. ART. 70, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. LEI PROCESSUAL. APLICABILIDADE IMEDIATA
. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.

1.
Com a superveniência da Lei nº 14.155/2021, que incluiu o § 4º no art. 70 do Código de Processo Penal, de aplicabilidade imediata, a competência do crime de estelionato mediante depósito ou transferência de valores será definida pelo local do domicílio da vítima
. Precedentes STJ.

2. Conflito de Jurisdição conhecido para declarar competente o Juízo suscitante, Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri de Águas Claras/DF, para processar e julgar o feito.”
(TJ/DF, 0730959-09.2021.8.07.0000, Câmara Criminal, Rel. Des. J.J. Costa Carvalho, j. 30/11/2021) (grifo nosso)

Destarte, considerando as inovações processuais de aplicabilidade imediata advindas da Lei nº 14.155/2021 e, em se tratando de estelionato praticado mediante recusa de pagamento de cheque sem provisão de fundos, a competência é do juízo suscitado, local de domicílio das vítimas.

Ante o exposto,
julgo procedente
este conflito negativo de jurisdição, a fim de declarar competente o juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua para processar e julgar o processo de origem.

É como voto.

Belém, 18/03/2024